Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-38.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000357-38.2025.8.11.0055.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDA: ERIKA SENA DA CONCEICAO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 A 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A SETE HORAS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e R$ 808,64 por danos materiais, em razão de atraso superior a sete horas no voo contratado e extravio de bagagem. A recorrente pretende a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a minoração do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso superior a sete horas, somado ao extravio de bagagem, configura falha na prestação do serviço e impõe responsabilidade civil à companhia aérea; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido por desproporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados ao consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a comprovação de culpa.
4. A alegação de alteração da malha aérea constitui fortuito interno, inerente à atividade de transporte, não afastando o dever de indenizar.
5. O atraso de mais de sete horas e o extravio de bagagem configuram falha na prestação do serviço, por descumprimento contratual e prejuízo à organização do consumidor.
6. A indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível sua redução quando fixada acima dos parâmetros adotados em casos semelhantes pela Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O atraso superior a sete horas e o extravio de bagagem caracterizam falha na prestação do serviço e geram o dever de indenizar por danos morais.
A alteração da malha aérea é fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva da transportadora aérea.
O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido quando destoar dos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a casos análogos.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1040223-89.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 01/04/2024, DJE 05/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000357-38.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERIKA SENA DA CONCEICAO - CPF: 055.230.785-81 (RECORRIDO), LEANDRO MARQUES PEREIRA - CPF: 031.810.361-37 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025